Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708107-49.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PAULO ROBERTO TAVARES BRANDÃO: “De início, em consulta ao sistema SISBAJUD, verifiquei que permanece bloqueada a quantia de R$ 145,17, referente à pesquisa deferida no ID 159775979. Comprovante anexo. A Decisão de ID 161826980 reconheceu a natureza impenhorável da quantia bloqueada. Assim, promovo o imediato desbloqueio dos valores ainda bloqueados. Comprovante anexo. Ademais, considerando a manifestação de ID 220589736, na qual o exequente concorda com a planilha de cálculo apresentada pelo executado em sede de Embargos de Declaração (ID 219182895), intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) manifestar se ainda possui interesse nos embargos apresentados; e b) promover o pagamento do débito, no valor de R$ 25.151,45 (cálculo de ID 219182895), uma vez que não há mais divergência acerca de seu valor.” (...) “Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo executado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA em face do exequente PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO. Intimado para a apresentar o valor atualizado do débito, o exequente apresentou o cálculo de ID 211927683, no valor de R$ 66.048,89. No ID 212074671, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução em razão da incorreção no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Resposta à impugnação no ID 216625519. A Decisão de ID 217958133 deixou de prover a impugnação apresentada, uma vez que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora são matérias preclusas, e rejeitou o cálculo apresentado no ID 211927683, uma vez que o valor base utilizado (R$ 20.151,62) diverge do valor da condenação (R$6.000,00). No ID 219182895, o executado apresentou embargos de declaração, alegando que a Decisão de ID 217958133 apresenta vícios de omissão e contradição diante do fato de que rejeitou os cálculos apresentados pelo exequente, mas não o condenou pelo excesso na execução e nos moldes do art. 940 do CC. No ID 220589736, o exequente concordou com a planilha de cálculo apresentada pelo executado em sede de Embargos de Declaração (ID 219182895), no valor de R$ 25.151,45. Intimado para manifestar se ainda possui interesse nos embargos diante da concordância do exequente (ID 221000036), o executado demonstrou interesse no julgamento dos embargos, requerendo a condenação do exequente em honorários advocatícios e a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil (IDs 221090095 e 2220277970). Resposta aos embargos de declaração no ID 225346045. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. Como se percebe da fundamentação da Decisão embargada, os cálculos apresentados pelo exequente no ID 211927683 não foram rejeitados em razão dos argumentos apresentados pelo executado em sede de impugnação, mas pelo notório equívoco no valor base utilizado, matéria que pode, e foi, conhecida de ofício. Ademais, as alegações apresentadas pelo executado em sede de impugnação, incorreção na incidência de correção monetária e juros de mora, não foram providas em razão da preclusão da matéria, não influenciando na rejeição do cálculo. Assim, não se tratando de matéria alegada em sede de impugnação, mas sim conhecida de ofício, não há que se falar em condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Ainda, não vislumbro conduta caracterizadora de má-fe por parte do exequente, que logo concordou com os valores apresentados pelo executado, afastando a aplicação da multa prevista no art. 940 do CC. Na ausência dos vícios alegados, percebe-se que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Caso pretenda o embargante discutir o teor da decisão proferida, deve utilizar a via do recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo a Decisão embargada. Fixo como devido o valor de R$ 25.151,45 (cálculo de ID 219182895), diante da ausência de divergência entre as partes. Intime-se o executado para promover o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Na ausência de pagamento, intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que “o magistrado a quo acolheu parcial a impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, mas não condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, com base no princípio da causalidade, de acordo com os critérios do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC”. Salienta que “deixou também após acolher parcialmente o excesso de execução de condenar o agravado nos termos da segunda parte do art. 940 do Código Cível”. Conclui que, “Desse modo, a decisão objurgada se divorciou completamente do julgado no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2022/0314786-2”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator